Tribunal: STF
Processo: AI 854990
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 339. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO: AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DO ATO DA APOSENTADORIA EXCLUSÃO DE VERBAS DE PROVENTOS. EXCLUSÃO DE QUINQUENIO E ADICIONAL TRINTENÁRIO. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO ATO RETIFICADO. INOCORRÊNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECADÊNCIA. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela e diante de suposta ilegalidade, é permitido anular pagamento de vantagem concedida a servidor inativo no ato de sua aposentadoria, sob a condição de observar o devido processo legal, garantindo oportunidade ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Para tanto, contudo, salvo comprovada má-fé, deve observar o prazo decadencial de cinco anos contados da data em que o ato foi praticado, a teor do art. 54 da Lei Federal n°. 9.784/1999 e do art. 65 da Lei Estadual nº. 14.184/2002.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, 37, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Preliminarmente, aponta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto à questão suscitada nos embargos de declaração. 



    3.1. No mérito, aduz ter havido vício nos atos de concessão de aposentadoria das ora recorridas, não sendo possível aplicar de forma retroativa a Lei estadual nº 14.184, de 2002, com o fim de se reconhecer a existência de decadência para a Administração Pública. Sustenta que, antes da referida norma, seria possível rever o ato administrativo de aposentadoria a qualquer tempo, conforme os verbetes nº 346 e nº 473 da Súmula do STF.



    3.2. Entende, ainda, não ser aplicável à hipótese dos autos o Decreto nº 20.910, de 1932, por disciplinar os prazos prescricionais de ações interpostas por particulares contra a Fazenda Pública. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma dos acórdãos recorridos (e-doc. 13).



    4. O apelo extremo não foi admitido sob o argumento de que as decisões recorridas estariam fundamentadas e ante a impossibilidade de análise de ofensa reflexa (e-doc. 14). No presente agravo, impugnam-se esses fundamentos (e-doc. 15).



    5. O Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou a devolução os autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 445.



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, transcrevo abaixo trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) Inegavelmente, consagrou-se no ordenamento constitucional pátrio que a Administração Pública dispõe de poderes de autotutela, sendo-lhe permitido anular ou revogar seus próprios atos quando eivados de nulidades. Não se trata de mera faculdade, mas sim de um poder-dever, tal como reconhecido pela Súmula n°. 346 do STF, de anulação ou revogação quando da hipótese de ilegalidade. 



    Todavia, o poder-dever sustentado pela Administração Pública não é absoluto. Não pode ser exercido a seu bel prazer, a qualquer tempo ou modo. Eternizá-lo em relação a determinado ato poderia significar a sobreposição dos interesses do Estado sobre a pretensão de garantir a segurança jurídica nas relações estabelecidas de boa-fé. Igualmente, deixar de exigir o devido processo legal, onde se poderia garantir a ampla defesa e o contraditório à parte afetada por eventual retificação de ato administrativo que lhe diz respeito revelar-se-ia espécie de ditadura imposta pelo Estado, o que não é admitido. 



    Em casos como o retratado neste processo, cabe a aplicação, ainda que por analogia, de norma que regule a prescrição administrativa. Antes da edição da Lei Federal n°. 9.784/99 e da Lei Estadual n°. 14.184/2002, a matéria era disciplinada pelo Decreto n°. 20.910/32, cujo artigo 1º, assim dispõe: 



    (...)



    Cumpre frisar que não é ilegítimo estabelecer, unilateralmente e à revelia do servidor aposentado descontos sobre proventos, a título de reposição de vantagem considerada (também unilateralmente) como indevida. Ainda mais quando se trata de verba de natureza alimentar, sem que prove que a mesma tenha sido recebida de má-fé. 



    Reitero que a Administração pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Pode, ainda, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Mas, deve fazê-lo com a condição de respeitar direitos legitimamente adquiridos e incorporados ao patrimônio material e moral do particular, a fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme orientação contida na Súmula n°. 473 do STF. 



    De todo modo, não se trata unicamente da ausência de prévio e competente procedimento administrativo, visto que se constata inequívoca ocorrência da decadência. O conteúdo dos proventos das Impetrantes foi retificado pela Administração Pública, ou seja, dezembro/2000, maio/2005, agosto/2001, agosto/2004 e maio/2001, respectivamente à ordem das impetrantes, quando já ultrapassado o qüinqüênio para se exercer o poder de retificar o benefício concedido e, ainda, sob a vigência da Lei Estadual n°. 14.184/02. 



    Sob tal enfoque, vale o registro de que mesmo antes da edição da Lei Estadual n°. 14.184/02, ‘o direito de a Administração invalidar os atos por ela praticados, estava sujeito ao prazo decadencial por força do princípio da igualdade entre os sujeitos da relação jurídica’ (Agravo n°. 1.0024.04.531071-11001, 7ª Câmara Cível do TJMG, Belo Horizonte, Rel. Wander Marotta. j. 05.04.2005, unânime, Publ. 12.05.2005). Impõe-se, em relação àquele período, aplicação, por analogia, do artigo 1º do Decreto n°. 20.910/32.” (e-doc. 9, p. 7-10). 



    8. Colho do acórdão referente à análise dos embargos de declaração o seguinte:



    “(...) Restou consignado entendimento da douta Turma de que cabe a aplicação ao caso, ‘ainda, que por analogia’, de norma que regule a prescrição administrativa. Destacou-se que, antes da edição da Lei Federal n°. 9.784/99 e da Lei Estadual n° 14.184/2002, a matéria era disciplinada pelo Decreto n°. 20.910/32 e que a jurisprudência estadual adota o entendimento de que, mesmo em se tratando de fato anterior às suas respectivas vigências, ‘o direito de a Administração invalidar os atos por ela praticados, estava sujeito ao prazo decadencial por força do princípio da igualdade entre os sujeitos da relação jurídica’. A isto se acrescenta que, ‘apesar de inexistir regramento legal específico para o caso sub examine, convenci-me de que a Administração Pública também está sujeita à prescrição qüinqüenal estampada no artigo 1º do Decreto n°. 20.910/32, entendimento este que, apenas para fins de raciocínio, posteriormente veio a ser vazado na Lei Estadual n°. 14.184/02’. 



    Igualmente, registrou-se precedente jurisprudencial no sentido de que ‘não se está falando em direito adquirido, mas de simples resguardo da segurança jurídica, que sofreria sério abalo se a Administração pudesse, a qualquer tempo, rever seus atos, afetando, com isso, a esfera jurídica de seus servidores’. 



    Contradições e omissões não há, permissa venia.



    Vê-se que as questões suscitadas pelo Embargante traduzem seu inconformismo com a linha interpretativa adotada, no acórdão embargado. Ele pretende rediscutir matéria já suficientemente apreciada e fundamentadamente decidida, de modo que sua pretensão é, unicamente, a de que seja adotada pela Turma Julgadora, nesta via recursal, sua tese de defesa. (...)” (e-doc. 12).



    9. Em que pesem as alegações do ora agravante, consta que o Tribunal a quo apreciou a matéria arguida, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Ademais, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem e acolher as alegações do agravante, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, bem como a legislação federal e local de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    11. Nessa linha são as ementas abaixo transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EIVADOS DE ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.490.334-AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    12. Registro, ainda, que o Plenário desta Corte, ao julgar o paradigma do Tema RG nº 445, fixou a seguinte tese:  



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”  



    13. Assim, não se aplica ao caso sob exame o Tema RG nº 445, uma vez que, no recurso extraordinário, não se fez qualquer alegação quanto à complexidade do ato de aposentadoria ou ao prazo para a revisão por parte do Tribunal de Contas. Caso contrário, haveria julgamento extra petita. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator